Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Estupro de vulnerável. Alegada contradição entre depoimentos de vítimas. Inexistência de contradição no provimento jurisdicional. Rediscussão de matéria julgada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acordão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença que condenou o embargante por estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se suposta contradição entre os depoimentos das vítimas justifica a oposição de embargos de declaração; e, (ii) se os embargos de declaração se destinam ao fim exclusivo de reverter julgamento anterior.
III. Razões de decidir.
3. A contradição que autoriza os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, é aquela entre a fundamentação e a conclusão da decisão, não entre depoimentos de vítimas ou testemunhas.
4. Configura mera rediscussão do julgamento anterior se a defesa se limita a rediscutir os fatos e a reanalisar provas já devidamente valoradas.
5. O depoimento especial de crianças vítimas de crime sexual pode evoluir à medida que elas se sentem mais confortáveis para compartilhar informações adicionais, de modo que inconsistências pequenas e periféricas não são capazes de afastar a ocorrência do crime.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725909, 07146175620228070009, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/7/2023, p. 14/7/2023.